Tribunal: STJ
Processo: 0005115-63.2021.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720155 - AC(2024/0304089-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
THIAGO VILARDO LOES MOREIRA - DF030365
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
AGRAVADO
: SIMAO E CUNHA LTDA.
ADVOGADA
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. DEMANDA DE
POTÊNCIA EFETIVAMENTE MEDIDA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS,
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre cláusulas contratuais, fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas 5 e 7
deste Tribunal.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise
recursal
pela
alínea
,
ficando
prejudicada
a
apreciação
do

c
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54872424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f4e0c80-cdd3-4375-9035-6c14bed5eed0

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f4e0c80-cdd3-4375-9035-6c14bed5eed0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720155 - AC(2024/0304089-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
THIAGO VILARDO LOES MOREIRA - DF030365
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
AGRAVADO
: SIMAO E CUNHA LTDA.
ADVOGADA
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. DEMANDA DE
POTÊNCIA EFETIVAMENTE MEDIDA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS,
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre cláusulas contratuais, fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas 5 e 7
deste Tribunal.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a
a
análise
recursal
pela
alínea
,
ficando
prejudicada
a
apreciação
do

c
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA ACRE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A da decisão em que se conheceu do agravo para
não se conhecer do recurso especial (fls.
), com os seguintes fundamentos:
910/916
Documento eletrônico VDA54285407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: dfe3e908-6a6f-4137-b9e0-28d79c114ba1

(1) não cabimento da interposição de recurso especial quanto à
alegada violação a dispositivo constitucional (fls.
) ou a ato
911/912
normativo infralegal (fls.
);
912/913
(2) quanto ao cerne da insurgência recursal, incidiria os óbices das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (fls.
); e
913/916
(3) a análise do dissídio jurisprudencial suscitado estaria prejudicada
em razão dos óbices impostos ao conhecimento do recurso especial pela
alínea
do permissivo constitucional (fl. 916).
a

A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, não depende da revisão de fatos e
das provas presentes nos autos, tampouco de cláusulas contratuais (fls.
).
924/933
Requer que seja dado provimento ao agravo.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 940).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi proposta ação pela parte ora agravada, na qual ela requereu
que a cobrança pelo consumo de energia elétrica, no período compreendido entre o
ajuizamento da ação e a reabertura do seu estabelecimento, correspondesse à
demanda de potência efetivamente medida. O pedido foi julgado procedente na
sentença de fls. 696/703.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu que devia ser
mantida a sentença recorrida, que reconhecera a alteração do equilíbrio contratual
entre as partes. O Tribunal local dispôs que fora preservada a estrutura binômia do
faturamento dos consumidores do Grupo A e observado o princípio da mínima
intervenção.
Ainda, a Corte de origem reconheceu que a pretensão da parte ora
agravada resultava da aplicação do próprio contrato firmado com a concessionária de
energia elétrica, parte ora agravante, e, nesse cenário, não se tratava de revisão
contratual, mas de aplicação do princípio
.
pacta sunt servanda
Em conclusão, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE resolveu
que a Agência Nacional de Energia Elétrica não obstara a aplicação de mecanismos
contratuais ou mesmo de revisão contratual, e, ainda que assim não fosse, a
discricionariedade técnica atribuída às agências reguladoras não seria ilimitada ou
irrestrita.
Confira-se o seguinte excerto retirado do acórdão recorrido (fls.
):
791/795
Documento eletrônico VDA54285407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: dfe3e908-6a6f-4137-b9e0-28d79c114ba1

Assim, no centro do litígio estão os efeitos decorrentes das medidas
sanitárias adotadas pelo Poder Público durante a pandemia de covid-19, que
importaram na suspensão das atividades da apelada, em relação aos
contratos firmados com a concessionária de energia elétrica, em específico
quanto à denominada demanda de potência contratada.
Pois bem. A relação entre as partes é regulada pelo Contrato de
Compra de Energia Regulada - CCER n.
(pp.
), Contrato de
159/2016
43/66
Uso do Sistema de Distribuição - CUSD n.
(pp.
) e o Contrato
159/2016
67/96
de Fornecimento de Energia Elétrica - Estrutura Horossazonal Azul - TAS n.
71 /
(pp.
).
2016-001/RBR
97/106
Extrai-se do Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER
(quadro c), que a apelada era classificada como consumidora cativa, o que
de acordo com a terminologia adotada no dito instrumento significava o
seguinte:
[...]
Logo, em que pese a possibilidade de aquisição de energia elétrica por
outras distribuidoras, não há elementos que indiquem que a apelada tenha
atuado como consumidora livre.
Essa conclusão é corroborada pelo Contrato de Fornecimento de
Energia Elétrica - Estrutura Horossazonal Azul - TAS n. 71/2016-001/RBR,
firmado entre as partes em A cláusula nona desse instrumento previu a
demanda contratada nos seguintes termos:
02/05/2016.
[...]
De igual modo, o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD
n.
assinado em , em relação ao MUSD (Montante de Uso
159/2016,
do Sistema de Distribuição):
10/10/2016
[...]
A sentença, de seu turno, reconheceu que houve alteração do
equilíbrio contratual, de modo o faturamento do consumo de energia
observasse a demanda de potência medida. Dois são os excertos que
representam bem a ratio decidendi:
[...]
De efeito, é induvidoso que em razão da suspensão das atividades da
apelada no contexto da pandemia de covid-19 - fato imprevisível à época da
contratação - a demanda de potência efetivamente medida passara a ser
bastante inferior à prevista no instrumento contratual.
Registra-se que o Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER,
na cláusula décima terceira, trouxe as seguintes disposições sobre o caso
fortuito ou de força maior:
[...]
Aliás, em essência, essa cláusula é repetida no Contrato de Uso do
Sistema de Distribuição - CUSD n.
afigurando-se inconteste que
159/2016,
as partes não apenas previram o caso fortuito e a força maior, como também
não se responsabilizaram por suas consequências, nos termos da parte final
do artigo 393, do Código Civil.
A pretensão da apelada resulta na aplicação do próprio contrato
firmado com a concessionária de energia elétrica, com destaque para a
parte final da cláusula 13.2, segundo a qual a obrigação seria "suspensa por
tempo igual ao da duração do caso fortuito ou força maior e seus efeitos".
Nesse cenário, a rigor não se tata de revisão contratual, mas de
aplicação do princípio pact sunt servanda. Nesse aspecto, em que pesem as
Documento eletrônico VDA54285407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: dfe3e908-6a6f-4137-b9e0-28d79c114ba1

argumentações recursais, a sentença não representou ofensa ao Decreto n.
com destaque para o seu artigo 11, porquanto ainda se
62.724/68,
preservou a estrutura binômia do faturamento dos consumidores do Grupo
A, além de observar o princípio da mínima intervenção, a teor do artigo 421,
do Código Civil.
A alegação de que a alteração do faturamento da demanda de
potência afetará o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão,
em ofensa ao artigo 37, XXI, e 175, parágrafo único, inciso III, da
Constituição Federal, não convence, já que essa relação diz respeito à
concessionária e ao poder concedente.
Ademais, a própria Lei n. 8.987Z954 prevê instrumentos de revisão
tarifária, sendo certo que em 2020 a ANEEL concedeu à apelante revisão
tarifária extraordinária, conforme Resolução Homologatória - REH n° 2.820
/2020, seguida de nova revisão, em 2021, por meio da Resolução
Homologatória N° 2.989, de 7 de dezembro de 2021, a despeito dos
recursos previstos na chamada Conta-Covid. Nesse cenário, as resoluções
ANEEL Resolução Normativa
e
afiguraram-se apenas
878/20205
891/20206
como medidas paliativas.
Registra-se, a propósito das razões recursais, que apesar da Agência
Nacional de Energia Elétrica, no despacho
não ter acolhido o
1.406/2020,
pedido de alteração do faturamento para os consumidores do grupo A, não
obstou a aplicação de mecanismos contratuais ou mesmo de revisão
contratual. Ainda que assim não o fosse, é certo que a discricionariedade
técnica atribuída às agências reguladoras não é ilimitada ou irrestrita.

No recurso especial, a parte ora agravante defende que a alteração judicial
do faturamento afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão,
levando em consideração o grupo de consumo em que a parte recorrida se encontra
(Grupo A do Decreto
), e ressaltando que o contexto da pandemia não
62.724/1968
gerou vantagem para ela, parte recorrente, requisito que seria necessário para
caracterizar a onerosidade excessiva, apta a justificar a resolução ou o ajuste
contratual.
Da análise do
da Constituição Federal conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não lhe é devido o reexame do contexto
fático-probatório dos autos e a reinterpretação de cláusula contratual, porque tal
providência daria ensejo à formação de novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição
exclusiva das autoridades judiciais de primeira e segunda instâncias.
Concluo que está correta a decisão que, no ponto, não conheceu do recurso
com fundamento nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
E, nos termos ressaltados pela decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que os mesmos óbices impostos à
Documento eletrônico VDA54285407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: dfe3e908-6a6f-4137-b9e0-28d79c114ba1

admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
; em razão disso, fica prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: dfe3e908-6a6f-4137-b9e0-28d79c114ba1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.720.155 / AC
Número Registro: 2024/0304089-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051156320218010001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
THIAGO VILARDO LOES MOREIRA - DF030365
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
AGRAVADO
: SIMAO E CUNHA LTDA.
ADVOGADA
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
GUSTAVO DE MARCHI E SILVA - MG084288
THIAGO VILARDO LOES MOREIRA - DF030365
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
Documento eletrônico VDA54844135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: 97c7ac51-0e60-44af-89fe-dcfe1bfe621f

AGRAVADO
: SIMAO E CUNHA LTDA.
ADVOGADA
: JOSIANE DO COUTO SPADA - AC003805
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: 97c7ac51-0e60-44af-89fe-dcfe1bfe621f